Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-71.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 848.951.601-49 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e indeferindo a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura no contrato.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova grafotécnica para aferição da veracidade da assinatura aposta no contrato, impugnada expressamente pela recorrente.

III. Razões de decidir:

3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados e influir na convicção do magistrado.

4. Havendo impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e sendo a prova pericial o meio adequado para elucidar a controvérsia, a negativa de sua realização configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da produção da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando há questionamento quanto à autenticidade do contrato.

6. Precedentes jurisprudenciais apontam que a recusa à produção de prova pericial, em tais circunstâncias, implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 369; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; TJ-GO, AC 5496736-13.2021.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; TJ-PR, AC 0001544-98.2018.8.16.0057, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter; TJ-SP, AC 1007447-71.2020.8.26.0438, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1003768-71.2024.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG AS e OUTRO
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

elo exposto, estando evidente a regularidade e legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como do empréstimo, é de rigor a improcedência da presente demanda, não sendo cabível a condenação das instituições financeiras à restituição dos valores descontados, tampouco ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos

formulados na exordial, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, SUSPENSO em razão do benefício da justiça gratuita.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] há evidente irregularidade entre a assinatura atual da autora e as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte requerida Banco BMG [...]
”;

2)
“
[...] apontado significativos indícios de fraude, surge há necessidade de realização de perícia grafotécnica para comprovar inequivocamente o que já evidente, as assinaturas grafadas nos documentos juntados pela ré não são equivalentes a assinatura verdadeira da autora [...]”
; e

3)
“
[...] houve impugnação expressa quanto à falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual juntado pela instituição financeira com requerimento, na réplica, da produção de prova pericial grafotécnica [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença recorrida.

A parte Apelada BANCO BMG apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 250623689) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação a parte autora busca a anulação da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, sob fundamento de que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso dos autos, a consumidora Apelante, que é assistida pela Defensoria Pública, impugna expressamente a assinatura contida nos contratos apresentados pelo banco apelado, tendo expressamente requerido, em sede de impugnação, a realização de perícia grafotécnica.

Diante de tal situação, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada, por ter cerceado o direito da parte de utilizar-se dos meios de prova necessários para assegurar o direito por ela almejado, ainda mais ao se levar em conta que se trata de relação de consumo, havendo expressa previsão no CDC quanto à facilitação dos meios de prova em prol do consumidor.

Nessa linha, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL No 5496736-13.2021.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE : JOSÉ PAIVA APELADO : BANCO PAN S/A RELATOR : DES. SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. OFENSA A GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. I. Aos litigantes são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como corolários do devido processo legal, de modo que o cerceamento de defesa fica caracterizado quando evidenciada a necessidade de dilação probatória (realização de perícia grafotécnica) para aferição de aspecto relevante da causa. II.
Nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, não sendo comprovado nos autos, faz-se necessária a realização de perícia grafotécnica sobre os contratos entabulados, a fim de se verificar a autenticidade das assinaturas e, consequentemente, a respectiva contratação (STJ, tese no tema repetitivo no 1.061)
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 54967361320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, Goiânia - 3a UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA CUJA PRODUÇÃO FOI REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
– SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0001544-98.2018.8.16.0057 - Campina da Lagoa - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 04.11.2019)

(TJ-PR - APL: 00015449820188160057 PR 0001544-98.2018.8.16.0057 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 04/11/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia grafotécnica. Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Instituição financeira que apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado.
Alegação de falsidade de assinatura. Necessidade de apuração em perícia grafotécnica. Julgamento antecipado sem a realização da prova. Inteligência do art. 370, do CPC. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10074477120208260438 SP 1007447-71.2020.8.26.0438, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 30/07/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia requerida pela apelante.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025